Tribunal: TJPA
Processo: 0811035-78.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811035-78.2024.8.14.0401

APELANTE/APELADO: ANDREY FERNANDO LIMA COSTA

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0811035-78.2024.8.14.0401.

APELANTE: ANDREY FERNANDO LIMA COSTA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. ERRO DE TIPO AFASTADO. ANIMUS FURANDI COMPROVADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. ART. 167 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ART. 44 DO CP. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 26763348, datada de 24/09/2024) que condenou
o apelante ANDREY FERNANDO LIMA COSTA
pela prática do crime de Furto Qualificado (Art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal), à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de 15 (quinze) dias-multa. O
regime
inicial fixado foi o
ABERTO
.

II - Questão em discussão

A defesa do acusado alega e requer:

·

Absolvição por Atipicidade (Erro de Tipo).

·

Princípio da Insignificância.

·

Desclassificação para Furto Simples.

·

Requer a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III - Razões de decidir

03.
A tese absolutória não prospera, pois, a materialidade e a autoria restaram comprovadas por prova judicializada consistente, composta por auto de flagrante, apreensão dos bens, depoimentos firmes da vítima e do policial responsável pela prisão, além da confissão do réu. A alegação de erro de tipo mostra-se inverossímil e incompatível com a dinâmica dos fatos, notadamente diante do arrombamento deliberado de estabelecimento comercial, o que evidencia o
animus furandi
e afasta qualquer dúvida quanto à elementar “coisa alheia”.

04. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, ante o elevado grau de reprovabilidade da conduta, a prática do furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e a multirreincidência do apelante em crimes patrimoniais, circunstâncias que afastam a mínima ofensividade e a inexpressividade da lesão. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora, pois houve impossibilidade fática de realização da perícia, suprida por prova testemunhal idônea, nos termos do art. 167 do CPP.

05. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, uma vez que o apelante é reincidente em crime doloso e ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, não preenchendo os requisitos cumulativos do art. 44 do Código Penal, sendo inadequada a medida à reprovação e prevenção do delito.

IV - Dispositivo e tese

06. Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

07.
Mantém-se a condenação quando o conjunto probatório é firme e suficiente para comprovar autoria e materialidade do furto qualificado, afastando-se a alegação de erro de tipo diante do evidente
animus furandi
demonstrado pelo arrombamento do imóvel; é inaplicável o princípio da insignificância em razão da qualificadora do rompimento de obstáculo e da multirreincidência do agente; a ausência de perícia não invalida a qualificadora quando suprida por prova testemunhal idônea; e é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante do não preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

VI - Dispositivos relevantes:

Artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 2703609 SP 2024/0278454-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2770324 ES 2024/0390947-6, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/05/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/05/2025).

(STJ - AREsp: 2748744 SP 2024/0352857-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/01/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 00000000000002804726 PR 2024/0445415-9, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 05/08/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/08/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 00000000000002834804 MG 2025/0007332-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/07/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/07/2025).

(STF - RHC: 00000000000000254503 SC - SANTA CATARINA, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 15/09/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿NICO DJe-s/n DIVULG 05-11-2025 PUBLIC 06-11-2025).

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 00000000000002146135 SP 2024/0187432-9, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/05/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/05/2025).

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2835962 GO 2025/0010301-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/05/2025).

(STJ - REsp: 00000000000002211949 PI 2025/0160321-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/06/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 26/06/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 00000000000001740381 PR 2020/0200001-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/06/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/08/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, e, em seu mérito, nego provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
ANDREY FERNANDO LIMA COSTA
, irresignado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém (ID: 26763348), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial aberto,
além de 15 (quinze) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Nas Razões Recursais

(ID: 26763360), a Defesa técnica devolve a esta Corte as seguintes teses:

·

Absolvição por Atipicidade (Erro de Tipo):
Sustenta que o apelante agiu sob erro, acreditando tratar-se de coisa abandonada (
res derelicta
), localizada em um terreno baldio, o que excluiria o dolo;

·

Princípio da Insignificância:
Argumenta que os bens subtraídos (fios de cobre e retalhos de alumínio) possuem valor inexpressivo e foram recuperados, caracterizando crime de bagatela;

·

Desclassificação para Furto Simples:
Pugna pelo afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, ante a ausência de Laudo Pericial, sustentando a indispensabilidade do exame de corpo de delito direto (art. 158 CPP);

·

Substituição da Pena:
Requer a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, alegando preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP.

Em Contrarrazões

(ID: 26763365), o Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, destacando a robustez probatória, a reincidência do réu e a validade da prova testemunhal para suprir a perícia frustrada.

A Procuradoria de Justiça, em Parecer (ID: 27841544), opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, enfatizando que a reiteração delitiva impede a aplicação do princípio da insignificância e da substituição da pena, bem como que a prova oral supre a ausência do laudo pericial não realizado por circunstâncias alheias à vontade da acusação.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ERRO DE TIPO
.

Não prosperam as teses defensivas de insuficiência probatória
, dúvida quanto à autoria ou materialidade,
tampouco a alegação de erro de tipo
, prevista no art. 20 do Código Penal.

O conjunto probatório produzido revela-se sólido, harmônico e convergente, apto a sustentar, com segurança, o decreto condenatório.

A
materialidade delitiva
encontra-se amplamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID: 26763236), pelo Auto de Exibição e Apreensão dos bens subtraídos (fios de cobre e retalhos de alumínio) e pelo respectivo Auto de Entrega, documentos expressamente referenciados na sentença condenatória e nas contrarrazões ministeriais.

No que se refere
à autoria
, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa aponta, de forma firme e inequívoca, o apelante Andrey Fernando Lima Costa como autor do delito.

A vítima, Renan Rosivaldo dos Santos Costa, proprietário da marmoraria, declarou em juízo (ID: 26763338), ter visualizado a ação criminosa por meio das câmeras de segurança do estabelecimento,
afirmando que o agente arrombou duas portas
,
uma de grade
e
outra de madeira
,
para ingressar no imóvel e subtrair os materiais
, acionando a Polícia Militar durante o deslocamento até o local.

Nesse sentido, a palavra da vítima, corroborada por tais elementos, assume especial relevância em delitos patrimoniais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes praticados na clandestinidade, a narrativa da vítima, quando firme, coerente e apoiada em outros meios de prova, possui elevado valor probatório. Tem-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima
,
prestada sob o crivo do contraditório
,
é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

A narrativa da vítima mostra-se coerente, detalhada e isenta de contradições, encontrando plena corroboracao no depoimento do policial militar
Renato de Castro Pinto
(ID: 26763339), responsável pela prisão em flagrante, o qual confirmou que, após diligências nas proximidades, localizou o apelante na posse da res furtiva, ocasião em que este tentou evadir-se ao avistar a guarnição.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os depoimentos prestados por policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio de prova idôneo para a formação do juízo condenatório, desde que apresentem coerência interna, harmonia entre si e compatibilidade com o conjunto probatório. Colhe-se:

“(...)
Conforme entendimento consolidado do STJ
,
os depoimentos dos policiais
,
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
são considerados meio de prova idôneo para a condenação
,
quando revestidos de coerência interna e externa
. (...)
O depoimento dos policiais, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
é meio de prova idôneo para a condenação
,
quando revestido de coerência interna e externa
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2703609 SP 2024/0278454-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025). Grifei.

“(...)
Os depoimentos dos policiais militares que participaram da apreensão foram considerados coerentes e formaram um conjunto probatório harmônico
,
conferindo presunção de veracidade e legitimidade às suas declarações
. (...)
A presunção de veracidade dos depoimentos de policiais militares é válida quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2770324 ES 2024/0390947-6, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/05/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/05/2025). Grifei.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos prestados por policiais, quando coerentes e compatíveis com o conjunto probatório, constituem meio de prova idôneo para a formação do juízo condenatório.

Ressalte-se, ainda, que o próprio interrogatório judicial do apelante (ID: 26763340)
reforça a autoria delitiva
,
uma vez que confessou a subtração dos bens
,
limitando-se a negar a qualificadora do rompimento de obstáculo e a sustentar suposto erro de tipo
, ao alegar que acreditava tratar-se de coisa abandonada em terreno baldio.

Tal versão, contudo, mostra-se isolada, inverossímil e frontalmente incompatível com a dinâmica fática comprovada nos autos, sobretudo diante da invasão de estabelecimento comercial fechado, cercado, protegido por obstáculos físicos e monitorado por câmeras de segurança.

O rompimento deliberado de portas para acesso ao imóvel evidencia, de forma inequívoca, o animus furandi, afastando qualquer possibilidade de erro quanto à elementar “coisa alheia”, bem como a incidência da figura da res derelicta. Inexiste, portanto, erro de tipo capaz de excluir o dolo ou a culpabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, estando demonstrado o
animus furandi
por meio de prova segura e coerente, como confissão, depoimentos das vítimas e testemunhas, além de registros audiovisuais, afasta a incidência do art. 169, II, do Código Penal. Veja-se:

“(...)
O conjunto probatório
,
incluindo confissão da ré
,
relatos das vítimas e testemunhas
,
e imagens capturadas no interior da agência bancária
,
comprova a prática do crime de furto
,
com animus furandi evidenciado pelo apoderamento de bens alheios esquecidos pela vítima no local da subtração
. A caracterização de coisa esquecida, e não perdida,
impede a desclassificação da conduta para o delito de apropriação de coisa achada
(art. 169, II, do CP),
conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência
. (...)” (STJ - AREsp: 2748744 SP 2024/0352857-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/01/2025). Grifei.

Dessa forma, a reconstrução fática delineada na instrução processual demonstra que o apelante
agiu com dolo direto de subtrair coisa alheia móvel
,
mediante rompimento de obstáculo
, não havendo espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A condenação apoia-se em prova direta
, judicializada e suficiente,
razão pela qual deve ser integralmente mantida
, nos exatos termos fixados na sentença de origem.

02.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
.

A
pretensão defensiva de reconhecimento da atipicidade material da conduta
, com fundamento no princípio da insignificância,
não merece acolhimento
.

É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a incidência do referido postulado
exige a presença cumulativa de quatro vetores
: (i)
mínima ofensividade da conduta
; (ii)
ausência de periculosidade social da ação
; (iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
; e (iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

A ausência de qualquer desses requisitos inviabiliza, por si só, a aplicação da bagatela penal. Veja-se:

“(...)
O princípio da insignificância
,
embora inexista previsão expressa em norma legal
,
é admitido pela jurisprudência com base nos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal
,
sendo aplicável quando presentes
,
simultaneamente
,
os seguintes requisitos
: (i)
mínima ofensividade da conduta
, (ii)
nenhuma periculosidade social da ação
, (iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e (iv)
inexpressividade da lesão jurídica
.5.
A reiteração delitiva e a reincidência específica em crimes patrimoniais demonstram periculosidade e reprovabilidade acentuadas
,
incompatíveis com os requisitos para aplicação do princípio da insignificância
,
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal
.. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 00000000000002804726 PR 2024/0445415-9, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 05/08/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/08/2025). Grifei.

“(...)
O princípio da insignificância
,
para sua aplicação
,
exige a presença cumulativa de quatro requisitos
: (a)
mínima ofensividade da conduta do agente
; (b)
nenhuma periculosidade social da ação
; (c)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
; e (d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 00000000000002834804 MG 2025/0007332-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/07/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/07/2025). Grifei

No caso concreto,
tais pressupostos manifestamente não se encontram presentes
.

Primeiramente, a conduta ostenta elevado grau de reprovabilidade,
na medida em que o delito foi perpetrado na forma qualificada
,
mediante rompimento de obstáculo
, circunstância que revela audácia, maior desvalor da ação e incremento do risco à tutela do patrimônio, incompatíveis com a ideia de mínima ofensividade ou irrelevância penal.

Além disso, conforme se extrai da Certidão de Antecedentes Criminais acostada aos autos (ID: 26763346), o apelante é multirreincidente em crimes patrimoniais, respondendo, inclusive, a outros processos em curso, o que evidencia habitualidade delitiva.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 157), bem como do Supremo Tribunal Federal, é inequívoca ao afirmar que a reincidência e a reiteração criminosa afastam a aplicação do princípio da insignificância, sob pena de se transformar a prática delitiva em verdadeiro meio de vida e esvaziar a função preventiva do Direito Penal. Tem-se:

“(...) Este TRIBUNAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na espécie. (...) Em análise sumária da conduta,
não há como afastar o grau de reprovabilidade reconhecido pelo Tribunal estadual
,
especialmente em razão do registro de
“
reiteração delitiva em crimes contra o patrimônio
”,
bem como do modo de execução adotado pelos recorrentes — furto praticado durante o período de repouso noturno e em concurso de agentes
. (...)” (STF - RHC: 00000000000000254503 SC - SANTA CATARINA, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 15/09/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿NICO DJe-s/n DIVULG 05-11-2025 PUBLIC 06-11-2025). Grifei.

Ressalte-se, ainda,
que a eventual restituição da res furtiva não possui o condão de afastar a tipicidade material da conduta
.

Trata-se de entendimento pacífico nas Cortes Superiores, segundo o qual a devolução do bem, ainda que integral e imediata, não autoriza, por si só, o reconhecimento da insignificância, sobretudo quando as circunstâncias do fato demonstram elevado desvalor da ação e do resultado. Veja-se:

“(...)

A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância
,
conforme Tema 1205 do STJ
. (...)” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 00000000000002146135 SP 2024/0187432-9, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/05/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/05/2025). Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
RESTITUIÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO INSUFICIENTE PARA INCIDIR O PRINCÍPO DA INSIGNIFICÂNCIA
. TEMA 1.205/STJ. (...)” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2835962 GO 2025/0010301-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/05/2025). Grifei.

No tocante à insurgência defensiva contra a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, sob o argumento de nulidade pela ausência de laudo pericial,
igualmente não assiste razão ao apelante
.

Embora o exame de corpo de delito seja, como regra, indispensável nas infrações que deixam vestígios,
o próprio ordenamento jurídico admite exceções
,
notadamente quando demonstrada a impossibilidade de sua realização por circunstância alheia à vontade da acusação
.

No caso em exame, verifica-se que a autoridade policial requereu a realização da perícia técnica,
a qual deixou de ser efetuada em razão de impossibilidade fática
, conforme informado oficialmente pelo Instituto de Criminalística “Renato Chaves”, que não localizou o endereço do imóvel, circunstância devidamente registrada nos autos do inquérito policial.

Trata-se, portanto, de situação que autoriza a aplicação do art. 167 do Código de Processo Penal, segundo o qual, não sendo possível a realização do exame pericial, a prova testemunhal pode suprir-lhe a falta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de perícia técnica não constitui óbice ao reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que a sua ocorrência esteja devidamente comprovada por outros meios de prova idôneos, especialmente por depoimentos testemunhais coerentes e harmônicos. Veja-se:

“(...)
A ausência de perícia técnica não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo
,
quando cabalmente demonstrada por outras provas
,
como depoimentos de testemunhas
. (...)” (STJ - REsp: 00000000000002211949 PI 2025/0160321-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/06/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 26/06/2025). Grifei.

No caso concreto,
a vítima foi categórica ao afirmar o arrombamento das portas do imóvel
,
narrativa corroborada pelo depoimento da testemunha policial
,
que constatou os sinais evidentes da violação no local dos fatos
, formando conjunto probatório robusto, coerente e convergente.

Dessa forma,
demonstrada a materialidade da qualificadora por meio de prova testemunhal segura
,
aliada à justificativa idônea para a ausência do laudo pericial
,
não há falar em nulidade ou afastamento da causa de aumento
, sob pena de indevido formalismo e afronta aos princípios da verdade real e do livre convencimento motivado.

Assim, ausentes os pressupostos legais e jurisprudenciais para a aplicação do princípio da insignificância, e estando devidamente comprovada a qualificadora do rompimento de obstáculo,
impõe-se a rejeição integral das teses defensivas
,
mantendo-se incólume a condenação imposta na origem
.

03.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
.

Ao final, a defesa pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, com fundamento no art. 44 do Código Penal.

A pretensão
, contudo,
não merece acolhimento
,
por esbarrar em óbices legais objetivos e subjetivos
.

A substituição da pena corporal por restritivas de direitos está condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, dentre os quais se destacam: (i) a
inexistência de reincidência em crime doloso
; (ii) a pena aplicada não superior a quatro anos; e (iii) a verificação de que as circunstâncias judiciais são favoráveis, de modo a revelar que a medida é socialmente recomendável e suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

No caso concreto, tais pressupostos não se encontram satisfeitos. Consta expressamente da dosimetria da sentença, bem como da Certidão de Antecedentes Criminais acostada aos autos (ID: 26763346), que
o apelante é reincidente em crime doloso
,
circunstância que
, por si só,
inviabiliza a concessão do benefício, nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal
. Trata-se de vedação legal objetiva, que impede a substituição pretendida.

Ademais, ainda que se cogitasse da aplicação excepcional do § 3º do art. 44 do Código Penal,
o que não se mostra juridicamente adequado na espécie
, a medida não se revelaria socialmente recomendável.

O histórico de reiteração delitiva do apelante,
notadamente em crimes contra o patrimônio
, evidencia contumácia criminosa e
maior reprovabilidade da conduta
, exigindo resposta penal mais rigorosa para fins de prevenção geral e especial.

Ressalte-se, ainda, que
a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
,
reconhecidas na sentença
,
constitui fundamento autônomo e suficiente para afastar a substituição da pena
, à luz do art. 44, inciso III, do Código Penal.

A concessão do benefício não se trata de faculdade discricionária do julgador, mas de aplicação vinculada ao estrito atendimento dos requisitos legais, o que não se verifica na hipótese.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do Código Penal, sendo inviável quando a pena-base é fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de circunstâncias judiciais. Nesse sentido:

“(...)
Acerca do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, apesar de a pena ser inferior a 4 anos de detenção, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, devido ao reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas,
de modo que o acórdão vai ao encontro do entendimento desta Corte Superior
,
segundo o qual
"
não há como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
,
por ausência de cumprimento do requisito subjetivo
(
circunstância judicial desfavorável
,
com a fixação da pena-base acima do mínimo legal - art. 44, III, do Código Penal
)" (AgRg no AREsp n. 1.058.790/MS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe /8/2018). (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 00000000000001740381 PR 2020/0200001-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/06/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/08/2025). Grifei.

Dessa forma, ausentes os pressupostos exigidos pelo art. 44 do Código Penal,
impõe-se a rejeição do pleito defensivo
,
mantendo-se a pena privativa de liberdade tal como fixada na sentença
, por se mostrar adequada, proporcional e suficiente à reprovação e à prevenção da conduta delitiva.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 27841544)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto, por
ANDREY FERNANDO LIMA COSTA
, e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau (ID: 26763348) em todos os seus termos,
nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026